Tribunal: CARF
Processo: 14485.000381/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000381/2007-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.901 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
SIND EMP COMP VENDA LOC ADM IMOV RESID COMERC SAO
PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2003
PENALIDADE
DECORRENTE
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
NATUREZA DE MULTA DE OFÍCIO.
A natureza da multa, sempre que existe lançamento, refere-se à multa de ofício
e não a multa de mora referida no antigo art. 35 da Lei n.o 8212/91.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019). (Súmula CARF n.o 108)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para reconhecer a natureza da
multa aplicada como de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000381/2007-11
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.901 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.000381/2007-11

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra o Acórdão n.o
2803-003.556, proferido pela 3a Turma Especial da 2a Seção do CARF, em 14 de agosto de
2014, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 662:
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SOLIDARIEDADE. APLICABILIDADE.
Consoante lei 8.212/91, o proprietário de obra de construção civil é solidário com o
construtor pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, podendo a
Fazenda Nacional efetivar a cobrança de qualquer dos responsáveis solidários, sem
benefício de ordem.
MULTA APLICÁVEL. LEI SUPERVENIENTE. APLICABILIDADE SOMENTE SE
MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE.
Os valores da multas referentes a descumprimento de obrigação principal foram
alterados pela MP 449/08, de 03.12.2008, convertida na lei n o 11.941/09. Assim sendo,
como os fatos geradores se referem ao ano de 1998, o valor da multa aplicada deve ser
calculado segundo o art. 35-A da Lei 8.212/91, e comparado aos valores que constam
do presente auto, para se determinar o resultado mais favorável ao contribuinte.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 610 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 685 e seguintes, para rediscutir a natureza da multa prevista no
artigo 35, II e III, da Lei no 8.212, de 1991, e a impossibilidade de cobrança de juros de mora
sobre multa de ofício.
Em seu recurso, aduz o Contribuinte, em síntese, que:
a) a D. Autoridade Fiscal, ao proceder à lavratura do auto de infração, imputou à
Recorrente a cobrança de contribuição previdenciária supostamente devida em razão da
solidariedade referente aos serviços contratados e executados mediante cessão de mão
de obra, com aplicação da multa de que tratam os incisos II e III, do artigo 35, da Lei n°
8.212/91, bem como dos juros de mora (incidentes, inclusive, sobre a multa de ofício).
b) a C. Turma Julgadora nesse ponto, o acórdão de Segunda Instância merece ser
reformado, ao passo que apresenta posicionamento que não está em consonância com a
jurisprudência do CARF que, no acórdão de número 2401-003.455, entendeu que a
multa referente ao artigo 35, incisos II e III, da Lei n° 8.212/91 tem natureza de multa
de ofício (e não de mora, como consignado pelo acórdão recorrido);
b) ao analisar o tema, entretanto, a C. Turma Julgadora entendeu que não haveria que se
falar em juros sobre multa de ofício porque, segundo ela, a multa aplicada no caso
(referente ao artigo 35, II e III, da Lei n° 8.212/91) seria de mora, e não de ofício;
c) Considerando que a multa aplicável ao caso e fundamentada nos incisos II e III, do
artigo 35, da lei n° 8.212/91 está atrelada a um lançamento de ofício, mostra-se errônea
a conclusão obtida pelo v. aresto recorrido, ao pressupor que a multa aplicada seria de
mora. Por essa razão, deve a conclusão adotada pelo acórdão paradigma prevalecer
sobre o aresto ora atacado.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 746 e seguintes:
a) quanto aos juros, não encontra amparo legal o posicionamento da Impugnante, visto
que, à época da lavratura da presente notificação fiscal, os juros incidentes sobre as
contribuições sociais arrecadadas pela Previdência Social, pagas com atraso, incluídas
ou não em notificação de débito, sujeitavam-se aos juros equivalentes à taxa SELIC, em
caráter irrelevável partir da data de seu vencimento, conforme imposto pelo art. 34 da
Lei no 8.212/91;
b) os atos administrativos são vinculados e obrigatórios, nos termos do art. 142,
parágrafo único do Código Tributário Nacional. Por existir prévia e objetiva tipificação
legal do único possível comportamento da administração, carece a esta instância
competência para declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou atos
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.901 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.000381/2007-11

normativos, prerrogativa esta outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário,
eis que, em matéria de direito administrativo, presumem-se constitucionais todas as
normas emanadas dos Poderes Legislativo e Executivo;
c) a taxa Selic continua a ser o índice utilizado na cobrança dos juros de mora por atraso
no recolhimento das contribuições previdenciárias, devendo ser calculado desde a data
em que deveria ter sido efetuado o recolhimento da contribuição, na forma da legislação
vigente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressuposto de admissibilidade.
Trata-se de crédito previdenciário lançado na NFLD n° 35.416.8223, de
30/09/2002, relativo a contribuições para o Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS) e
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, das competências
08/1998 a 01/1999, decorrente do instituto da responsabilidade solidária previsto no art. 31, § 2o
da Lei n° 8.212/91, ocorrendo o fato gerador da obrigação com a contratação pela empresa
notificada de segurados da empresa "CNA CIA. NACIONAL DE ARMAÇÕES DE FERRO
LTDA.", CNPJ 96.538.087/000124, para a execução de serviços de CONSTRUÇÃO CIVIL,
mediante cessão de mão de obra e/ou empreitada, no montante de R$ 31.588,12 (trinta e um mil,
quinhentos e oitenta e oito Reais e doze centavos), consolidado em 30/09/2002, de acordo com o
Relatório Fiscal, de fls. 25/32.
Conforme narrado, pleiteia o Contribuinte a rediscussão a respeito da natureza da
multa prevista no artigo 35, II e III, da Lei no 8.212, de 1991, e a impossibilidade de cobrança
de juros de mora sobre multa de ofício.
Quando à natureza da multa, sustenta o Contribuinte que, em razão de a
multa aplicável ao caso, fundamentada nos incisos II e III, do artigo 35, da lei n° 8.212/91,
encontrar-se atrelada a um lançamento de ofício, mostra-se errônea a conclusão obtida pelo v.
aresto recorrido, ao pressupor que a multa aplicada seria de mora.
Nesse ponto, assiste razão à Recorrente, pois a multa aplicada no contexto do
descumprimento de uma obrigação principal, em decorrência de um lançamento de ofício não
deixa dúvidas sobre a natureza material de multas de ofício.
Convém destacar que a Procuradoria da Fazenda, acerca dessa primeira
divergência, não se contrapõe, em contrarrazões, ao entendimento de que a multa em comento
tem a natureza de multa de ofício, mostrando-se incontroversa a matéria.
Assim, voto por dar provimento ao recurso do contribuinte com relação à natureza
da multa aplicada.
No que se refere-se a incidência dos juros sobre a multa de ofício, o tema já restou
pacificado no âmbito desse Conselho, pelo que se extrai da Súmula CARF n.o 108 abaixo
transcrita:
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.901 - CSRF/2a Turma
Processo no 14485.000381/2007-11

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, não merece acolhida a irresignação do Contribuinte, considerando a
possibilidade de tal incidência.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reconhecer a natureza da multa
aplicada como de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital